Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL ART.129, CAPUT, E ART.147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O prazo para interposição da apelação é de 05 (cinco) dias, cuja contagem deve se iniciar da intimação pessoal do réu, nos termos do art. 593, caput, do CPP e da Súmula 710 do STF.
2. Verificado que o recurso foi protocolado após o vencimento do prazo, impõe-se o seu não conhecimento.
3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.